Tribunal: TJES
Processo: 5008959-07.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008959-07.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5008959-07.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito de
competência
negativo
suscitado pelo

JUÍZO
DA
1
ª VARA
ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

DE VITÓRIA
em face do
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0006870-92.2020.8.08.0024
, em que se discute a competência para processar e julgar a suposta prática dos crimes previstos no
art. 129,
§9º, 140, 147 e

art. 69, todos
do Código Penal,
na forma da Lei n.º 11.340/06
, contra vítima
mulher
.

É cediço que a Lei nº 11.340/06 se justifica no contexto de correção das desigualdades materiais contra as mulheres, partindo do pressuposto de que em alguma medida a mulher foi, e ainda é, tratada e violentada como se inferior fosse.

Em consonância com a disposição contida em seu art. 1º, verifica-se que o objetivo precípuo da Lei Maria da Penha é conferir maior proteção à mulher contra violência cometida em ambiente doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, por se tratar, via de regra, da parte fisicamente mais frágil, inexistindo qualquer distinção especial quanto ao sujeito passivo.

Assim sendo, a aplicação da lei especial depende de o agente do crime agir motivado na opressão de gênero, compelido a menosprezar o gênero feminino que, no seu entender, é vulnerável e hipossuficiente.

Por outro lado, refogem ao contexto de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste.

Na hipótese em comento, consta que, no dia 25 de março de 2020, o investigado Marcos Antônio dos Santos teria desferido diversos socos em face de sua enteada Melissa Fabrício da Silva, causando-lhe lesões corporais, bem como, na mesma ocasião, teria a ameaçado de morte e a injuriado por meio de xingamentos.

O suspeito residia com a genitora da suposta vítima e esta, há aproximadamente 02 (dois) anos, havendo a vítima relatado que, apesar de trabalhar, ganha muito pouco, razão pela que depende financeiramente de Marcos e de sua mãe, além de que seu padrasto Marcos diariamente “(...) joga na sua cara essa dependência e baixa condição financeira, humilhando-a e constrangendo-a de todas as formas possíveis na família e com vizinhos”.

Neste sentido, embora os fatos ainda careçam de maiores esclarecimentos, entendo, pelos dados até então apresentados, que a existência de uma situação de vulnerabilidade baseada no gênero, a priori, não pode ser excluída de plano, na medida em que o conflito em questão se insere no contexto de relações familiares (padrasto e enteada), e também é motivado por assuntos familiares, notadamente, a dependência financeira que a vítima ainda mantém com sua genitora e o padrasto, o que justifica a existência de possível vínculo de subordinação.

Vale mencionar a informação destacada pelo e. Procurador de Justiça, no sentido de que, pelo que consta no Boletim Unificado, não obstante tenha sido a primeira vez que o padrasto supostamente agrediu fisicamente a enteada, essa não teria sido a primeira que ele supostamente agrediu verbalmente e a ameaçou. Associado a tal circunstância, tem-se, ainda, que
a vítima e o autor do fato residem no mesmo imóvel
, o que, realmente, potencializa a vulnerabilidade daquela.

Portanto, entendo, por ora, que os fatos se inserem no escopo protetivo da Lei nº 11.340/06.

No mesmo sentido, foi o recente entendimento desta eg. Segunda Câmara Criminal (Conflito de Jurisdição nº 5007144-72.2022.8.08.0000, julgado em 01/02/2023).

Arrimado nessas considerações, na linha do Parecer ministerial,
CONHEÇO
do Conflito de Competência
, a fim de
DECLARAR
a competência do
JUÍZO
DA
1
ª VARA
ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

DE VITÓRIA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5008959-07.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE
VARA
CRIMINAL
COMUM
E VARA ESPECIALIZADA NA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 10.340/06) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
ENTEADA
– OPRESSÃO DE GÊNERO FEMININO –
CARACTERIZAÇÃO
– CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.

1. A aplicação da lei especial depende de o agente do crime agir motivado na opressão de gênero, compelido a menosprezar o gênero feminino que, no seu entender, é vulnerável e hipossuficiente.

2. Refogem ao contexto de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste.

3. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada.

4
. Conflito
conhecido
, para declarar a competência do juízo
suscitante
(Vara Especializada).

DECISÃO
À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitante (Vara Especializada), nos termos do voto do Relator.